Tribunal: STF
Processo: ARE 1568447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEINFRA. “TAXA DO AGRO”. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DESSA GARANTIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em desfavor da cobrança da contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA), questionando-se a natureza jurídica da exação e a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal. Os impetrantes alegam que a contribuição é tributária e, portanto, sujeita à anterioridade. O Estado de Goiás defende a natureza não tributária e a constitucionalidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a natureza jurídica da contribuição ao FUNDEINFRA (se tributária ou não tributária); (ii) a exigibilidade da contribuição antes de decorridos 90 dias da publicação do decreto regulamentador; (iii) se houve o reconhecimento da constitucionalidade da exação no julgamento da ADI nº 7363/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contribuição ao FUNDEINFRA, por ser facultativa, não se caracteriza como tributo, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional. 4. Por não ser tributo, a contribuição não está sujeita à regra de anterioridade nonagesimal previstas na Constituição Federal. 5. A jurisprudência do TJGO corrobora este entendimento em casos similares. 6. A alegação de que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido a constitucionalidade da contribuição não procede, visto que a ADI nº 7.363 foi julgada prejudicada em razão da emenda constitucional posterior que alterou o Sistema Tributário Nacional. IV. DISPOSITIVO 7. Os recursos são desprovidos. A sentença é mantida. Teses de julgamento: "1. A contribuição ao FUNDEINFRA (“taxa do agro”) não se caracteriza como tributo, sendo desnecessária a observância da anterioridade nonagesimal. 2. O julgamento da ADI nº 7.363 como prejudicada não configura reconhecimento da constitucionalidade da contribuição." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 3º; CF/1988, art. 150, III, “c”. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelações Cíveis nos 5133568-42.2023.8.09.0051, 5169042-74.2023.8.09.0051, 5112873-67.2023.8.09.0051, e 5089370-66.2023.8.09.0067.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente